Tribunal: TJDFT
Processo: 0715080-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS. PROVAS ROBUSTAS. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. LEGALIDADE DO ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COMO FATOR NEGATIVO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F". BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar: Não há que se falar em necessidade de realização de perícia em relação às mensagens enviadas pelo acusado ao celular da vítima. A preliminar suscitada pela defesa constitui nulidade de algibeira, em relação à qual resta operada a preclusão; ademais, há precedentes no sentido de rejeitar as alegações de nulidade não suscitadas na primeira oportunidade que a parte teve de se manifestar, quando já era possível fazê-lo, sobretudo se não verificado qualquer prejuízo, conforme ocorre nos presentes autos. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas robustas apresentadas nos autos.

3. Restando demonstrada a inconformidade com o fim do relacionamento e a insistente tentativa de entrar em contato com a vítima por meio de mensagens e ligações, causando-lhes perturbações e preocupações, não há que se falar em absolvição pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65, LCP).

4. Em relação à alegação de que o art. 65 da LCP não encontra nenhuma compatibilidade com o ordenamento jurídico constitucional, por lesar o princípio da legalidade, tendo em vista se tratar de termo vago, registra-se que esta Corte de Justiça tem entendimento pacífico de que o dispositivo foi recepcionado pela CF, não havendo qualquer violação ao princípio da legalidade e lesividade.

5. O acusado tinha plena ciência das medidas protetivas impostas em favor da vítima e, analisando a situação em que houve o descumprimento, as circunstâncias e o comportamento do réu, resta demonstrada a presença do dolo em sua atuação, tornando inviável a absolvição quanto à pena do crime previsto no art. 24-A, da Lei no 11.340/2006.

6. Embora trate-se de infrações cometidas em contexto fático similar, a notória existência de desígnios autônomos e a clara violação de bens jurídicos diversos, impede a aplicabilidade do princípio da consunção no caso entre a contravenção de perturbação da tranquilidade e o delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, não havendo que se falar, portanto, em bis in idem.

7. É justamente a insistência no envio de mensagens e a perturbação da vítima que compõem o tipo penal do art. 65 da Lei de Contravenções Penais. Assim, agravar a pena da infração penal pelo que ela tipifica é incorrer em bis in idem.

8. O contexto de violência doméstica constitui elementar do crime do art. 24-A da Lei 11-340/2006, já estando a gravidade do tipo abarcada pela pena abstrata atribuída a ele, de forma que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal no presente crime, configura bis in idem.

9. É proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação específica para que a fração se dê de forma superior.

10. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena para 17 (dezessete) dias de prisão simples em relação à contravenção penal de perturbação da tranquilidade e para reduzir a pena para 5 (cinco) meses de detenção em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.